Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO 12 HORAS DEPOIS. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE AEROPORTO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a companhia aérea a pagar a autora o valor de R$6.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que não houve pretensão resistida, que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, visando a preservar a vida dos passageiros e tripulação. Assevera que não há dano moral a ser compensado, pois a autora chegou ao destino no mesmo dia. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado, por se revelar excessivo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 49999239.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, a recorrente contratou voo da requerida do Rio de Janeiro para Brasília operado no aeroporto do Galeão, que foi cancelado, sendo realocada em voo que partia do aeroporto Santos Dumont, 12 horas depois.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o cancelamento do voo em razão de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material não foi demonstrada nos autos pela recorrente, enquanto a recorrida afirma que não foi disponibilizado voucher para alimentação nem transporte de um aeroporto para o outro. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa ré, impossível acolher meras alegações, e é inegável o direito da recorrente à compensação pelos danos morais experimentados.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 12 horas, aliado à falta de assistência prestada à passageira. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se excessivo. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos no contexto pós pandemia e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, como correto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse suficiente para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/9